Tribunal: TJSP
Processo: 2261241-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Cumprimento de sentença – Impugnação apresentada pela seguradora litisconsorte do segurado em fase de cumprimento de sentença de ação indenizatória fundada em acidente de trânsito – Decisão que acolhe em parte a impugnação para limitar a obrigação solidária da seguradora até o que foi contratado na apólice – Inconformismo dos agravantes em relação à limitação da responsabilidade, sob alegação

Ementa:
Cumprimento de sentença – Impugnação apresentada pela seguradora litisconsorte do segurado em fase de cumprimento de sentença de ação indenizatória fundada em acidente de trânsito – Decisão que acolhe em parte a impugnação para limitar a obrigação solidária da seguradora até o que foi contratado na apólice – Inconformismo dos agravantes em relação à limitação da responsabilidade, sob alegação de que a apólice não foi apresentada nos autos – Inadmissibilidade – Documento apresentando em tela sistêmica na contestação da fase de conhecimento sem qualquer tipo de controvérsia sobre o conteúdo declarado – Decisão recorrida, que manteve a limitação, mantida – Agravo de instrumento não provido.